Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715284-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNA GOMES GUIMARAES, LUIZA VIDAL PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS FREDERICO MARTINS, ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda em face da r. decisão (ID 86872303 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Bruna Gomes Guimarães e Outros em desfavor da Agravante e de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, ao sanear o processo, decidiu pela inexistência de novação. Alega a Agravante, em resumo, que os termos de acordo firmados por Bruna Gomes Guimarães e Carlos Frederico Martins (Ids. 67116494 e 671202251 do processo de origem) importaram novação. Argumenta que, com a assinatura dos referidos acordos, cessaram as obrigações dos contratos de câmbio. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A novação pressupõe a inequívoca intenção das partes em substituir uma obrigação por outra. Inexistindo o ânimo de novar, “a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira” (art. 361 do CC/02). Como bem destacou o d. Juízo a quo ao decidir os embargos de declaração opostos em face da r. decisão agravada, o que ocorreu no caso sob análise foi somente uma “estipulação acerca da forma de devolução dos valores pagos” (ID 89226357 do processo de origem). E a eg. 8a Turma Cível assim já decidiu em processo semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Sendo a operação celebrada com a agência de viagens em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, a responsabilidade dos prestadores da cadeira de serviços é solidária. 3. No fornecimento de serviço de correspondência, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Descumprida a regra atinente ao limite do valor a ser transacionado, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade, se não demonstrada a informação do consumidor sobre a regra ou a sua má-fé. 4. De acordo com a doutrina pátria, a novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. 4.1 Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam, a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1321772, 07484454120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Registre-se que da análise dos termos de acordo não se extrai qualquer indicativo da intenção das partes de extinguir a obrigação anterior, constante dos contratos de câmbio. Diante desse fato, nesta fase de análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator